Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702104-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CLAUDIA SCHURMANN, CARLOS DO AMARAL AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face do acórdão ID 24688667, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, concluindo pela desnecessidade de apresentação de caução para levantamento de valores em Cumprimento Provisório de Sentença, tratando-se de hipótese excepcional prevista no Art. 521, III do CPC. Os embargados apresentaram contrarrazões ao ID 24973854, em que preliminarmente pugnam pelo não conhecimento do recurso por perda do objeto, em razão do trânsito em julgado do processo principal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:54:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador